Tribunal: TJES
Processo: 5019049-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019049-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO PAULO SCHULTHAIS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DA FAMÍLIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Federal nº. 8.009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família. O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “
na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil
”.

2. O ônus da prova de que o devedor não reside no referido imóvel incumbe ao credor, e nos presentes autos não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019049-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELINO PAULO SCHULTHAIS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELINO PAULO SCHULTHAIS em face da decisão id 54258244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos do processo n. 0001584-41.2018.8.08.0045, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

Pelas razões recursais id 11287268, o Agravante sustenta que o imóvel sob a matrícula n. 29.215, sito no lugar Córrego Dr. Benvindo, Distrito de Novo Brasil, Colatina, cuida-se de pequena propriedade rural, possuindo área inferior a 4 módulos fiscais, tratando-se de bem de família e, portanto, impenhorável nos termos do inciso XXVI, do art. 5º, da Constituição Federal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 12006984, impugnando a gratuidade de justiça concedida ao Agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019049-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELINO PAULO SCHULTHAIS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELINO PAULO SCHULTHAIS em face da decisão id 54258244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos do processo n. 0001584-41.2018.8.08.0045, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

Pelas razões recursais id 11287268, o Agravante sustenta que o imóvel sob a matrícula n. 29.215, sito no lugar Córrego Dr. Benvindo, Distrito de Novo Brasil, Colatina, cuida-se de pequena propriedade rural, possuindo área inferior a 4 módulos fiscais, tratando-se de bem de família e, portanto, impenhorável nos termos do inciso XXVI, do art. 5º, da Constituição Federal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 12006984, impugnando a gratuidade de justiça concedida ao Agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno, desde logo, que, a despeito da irresignação manifestada pelo Agravado, não encontro razões para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Agravante, não tendo o Agravado logrado êxito em desconstituir a presunção de hipossuficiência da pessoa natural insculpida no parágrafo 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, tem-se, pela decisão impugnada, que o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de que o imóvel constrito seria bem de família sob o seguinte fundamento:

“No presente caso, todavia, constato que o endereço informado pela exequente para citação dos executados é exatamente o mesmo endereço do imóvel indicado à penhora, devendo ser protegida a residência familiar.

Pelo CCIR apresentado (ID 44783866), constato que a fração mínima de parcelamento é de 2 hectares, devendo ser protegida essa área, coincidente com a localização da edificação residencial dos executados.

No tocante à alegação de impenhorabilidade sob o aspecto da pequena propriedade rural, o executado comprovou que o imóvel tem área inferior a 4 módulos fiscais.

Contudo, não comprovou que o imóvel é trabalhado pela família. Os documentos apresentados pelo executado (ID 44783866, 44783875, 44783882, 44783897, 44783898, 44783899 e 44783900) não são suficientes para comprovar a exploração familiar do imóvel.

Observo que o documento de ID 44783897 indica a existência de contrato de comodato, o que pode descaracterizar a exploração familiar.

Ademais, o executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade.

Diante do exposto, não há elementos suficientes para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sob alegação de pequena propriedade rural.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, rejeito a exceção de incompetência territorial e acolho parcialmente a impugnação à penhora para reduzir a penhora em 2 hectares, coincidentes com a localização da residência rural dos executados.

(...)”

Contudo, e na esteira do entendimento por mim manifestado por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência recursal (id 11582326), cuida-se inequivocamente (
i
) de imóvel com dimensões inferiores a 4 módulos fiscais, consoante Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 2023 acostado ao id 44783866 e (
ii
) onde está assentada a residência familiar.

Nesse sentido, deve-se frisar que, consoante já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, há que se diferenciar a proteção ao bem de família da proteção à pequena propriedade rural.

Isso porque, embora ambos sejam corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, o primeiro visa a proteger o direito fundamental à moradia, ao passo que o segundo o também direito fundamental aos meios geradores de renda, especificamente, aquele de onde a família do trabalhador rural retira seu sustento (REsp 1.591.298).

Outrossim, compulsando, detidamente os autos de origem, extrai-se do próprio contrato firmado entre Agravante e Agravado cuidar-se de produtor agropecuário com residência no local do imóvel (fls. 07/10), verificando-se ainda que, a despeito do Agravado alegar a existência de contrato de comodato para afastar a tese de que o imóvel seria trabalhado pela família, o alegado comodatário Welvis Schulthais, além de pertencer ao núcleo familiar, também reside no imóvel.

Ademais, a despeito do que alega o Agravado, na consulta realizada pelo Juízo
a quo
ao CNIS (fls. 57/58v), extrai-se que o bem constrito, isto é, o imóvel sob a matrícula n. 29.215, sito no lugar Córrego Dr. Benvindo, Distrito de Novo Brasil, Colatina, é o único de titularidade do Agravante.

Portanto, é de se reconhecer, nos termos do §2º, do art. 4º, da Lei Federal n. 8.009/1990, que o referido bem goza da impenhorabilidade de imóvel rural utilizado como residência da entidade familiar – bem de família –, bem como também se cuida de pequena propriedade rural objeto da proteção constitucional insculpida no inciso XXVI, de seu art. 5º.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 5009673-64.2022.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

1. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

Com efeito, o ônus da prova de que o referido imóvel não é utilizado como residência familiar incumbe ao credor. No entanto, no presente momento não vislumbro elementos probatórios suficientes para infirmar a alegação, razão pela qual penso restar caracterizada a plausibilidade da tese recursal.

Por sua vez, o
periculum in mora
resta caracterizado pela possibilidade de prosseguimento do feito executivo com a subsequente expropriação do respectivo imóvel, o que poderia dar ensejo à irreversibilidade da diligência.

Neste contexto, a decisão hostilizada encontra-se, no ponto, destoante com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que merece ser reformada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento a fim de inferir o pedido de penhora sobre o imóvel, cabendo ao Juízo de origem a adoção das diligências necessárias à baixa na constrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.